Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723611-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jhonatan Willian de Jesus Trindade Embargado: Luiz Carlos Martins de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jhonatan Willian de Jesus Trindade contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id63470483). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator